Tribunal: TJSP
Processo: 2114034-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO PARCIALMENTE ACOLHIDA - Decisão agravada que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença - Inconformismo do exequente – Não acolhimento – Obrigações que não foram previstas expressamente no acordo homologado - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2114034-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante ODAIR FRANCISCO DE ARAÚJO
JÚNIOR, é agravado ADHEMAR MAGON JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ARALDO TELLES (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E
GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114034-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 26290
AI n. 2114034-56.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (6a Vara Cível do Foro Central)
Agravante: ODAIR FRANCISCO DE ARAÚJO JUNIOR
Agravado: ADHEMAR MAGON JUNIOR
Juíza: Dra. Lúcia Caninéo Campanhã
Autos de origem no 0050202-11.2019.8.26.0100
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA
DE
ACORDO

IMPUGNAÇÃO
DO
EXECUTADO
PARCIALMENTE ACOLHIDA - Decisão
agravada que acolheu em parte a
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença
-
Inconformismo
do
exequente

Não
acolhimento

Obrigações que não foram previstas
expressamente no acordo homologado
-
Decisão
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por ODAIR FRANCISCO DE ARAÚJO JUNIOR contra r. decisão que
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelo agravado ADHEMAR MAGON JUNIOR (fls.
147/149 dos autos de origem).
O recorrente sustenta, em resumo, que o
agravado não cumpriu as obrigações estipuladas no acordo; que
criou obstáculos para a transferência da empresa, objeto do acordo
celebrado em juízo, bem como deixou de lhe restituir valores
recebidos da empresa e que pertencem a ele (agravante Odair).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114034-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Além
disso,
deixou
de
cumprir
diversas
obrigações, tais como disponibilizar documentos relativos às
franquias e ao cumprimento de obrigações fiscais.
Pugna pela rejeição da impugnação, para
compelir o agravado ao cumprimento das obrigações previstas no
acordo, especialmente a restituição dos valores indevidamente
retidos, bem como a apresentação dos débitos previdenciários e
fiscais das empresas para devido acompanhamento e apuração.
Deferido o pedido de efeito suspensivo (fls.
193/194), sobrevieram informações do MM. Juízo “a quo” (fls.
197/198) e resposta recursal (fls. 200/208).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Depreende-se
dos
autos
que
a
ODAIR
FRANCISCO DE ARAÚJO JUNIOR propôs ação contra ADHEMAR
MAGON JUNIOR, objetivando “declarar o Requerente legítimo
detentor de 100 (cem pontos percentuais) das quotas societárias
das
empresas
associadas
ao
requerido,
viabilizando,
consequentemente, adequar aos atos constitutivos registrados nos
órgãos públicos atinentes para os devidos fins e efeitos de direito,
bem como condenar o Requerido em eventuais perdas e danos
causados a sociedade empresária em decorrência da morosidade
em transferir suas quotas societárias” (fls. 01/31 da ação de
conhecimento - processo n. 1060910-74.2017.8.26.0100
6a
Vara Cível do Foro Central).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114034-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Após a citação do réu, e antes mesmo de ofertar
contestação, as partes em 20/10/2017 - celebraram acordo e
requereram a homologação judicial, no qual restou estabelecido
que:
“a) Requerente será titular da totalidade das
quotas do Requerido representativas do capital social da North Fit
Escola de Ginástica e Dança Ltda., inscrita no CNPJ sob o no
24.802.495/0001-30, bem como titular da totalidade das quotas do
Requerido representativas do capital social da 'EIRELI', inscrita no
CNPJ sob no 24.701.090/0001-06.
b) Requerido será titular da totalidade das
quotas do Requerente representativas do capital social da North Fit
Brasil Escola de Ginástica e Dança Ltda., inscrita no CNPJ sob no
23.476.323/0001-51.
c) Com a homologação do presente acordo e,
posteriores documentos necessários para a formalização do aqui
pactuado, o Requerente permanecerá como único titular da North
Fit e da EIRELI, que passará a explorar tão somente as franquias
de Boa Vista 01 e Boa Vista 02, ao passo que o Requerido
permanecerá como único titular da North Fit Brasil, que passará a
explorar as franquias Caruaru e Sobral” (fls. 587 da ação de
conhecimento feito n. no 1060910-74.2017.8.26.0100).
No acordo constou ainda que: “(...) as partes se
comprometem, desse já, de maneira irrevogável e irretratável, a
tomar todas as providências necessárias para consolidar a
transferência das quotas do Requerido e das quotas do
Requerente, assinando, em conjunto com o contrato anexo, todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114034-56.2020.8.26.0000 -Voto no
5
os documentos necessários para tanto, inclusive a alteração do
contrato social das Sociedades, que surtirá efeito a partir do efetivo
registro nos órgãos responsáveis pelo registro de atividade ligadas
a as sociedades empresárias”.
O acordo foi homologado em 27/10/2017 (fls.
587/590
e
605
da
ação
de
conhecimento
-
autos
no
1060910-74.2017.8.26.0100).
Em 03/12/2018, o autor ODAIR FRANCISCO DE
ARAÚJO JUNIOR deu início ao cumprimento de sentença,
alegando
o
descumprimento
do
acordo
(autos
n.
0050202-11.2019.8.26.0100).
Aduziu que, “em que pese o Exequente tenha
realizado todos os atos e cumprido com suas obrigações, o
Executado NÃO agiu da mesma forma, ou seja, criou obstáculos
para a efetiva transferência de empresa , especialmente, da A.M.
JUNIOR EIRELI, inscrita no CNPJ no 23.476.323/0001 -51, como
também, antecipou indevidamente os valores (verbas a receber)
da empresa de propriedade do Exequente sem qualquer anuência,
muito menos autorização deste, além de não ter disponibilizado e
realizado diversas outras obrigações, tais como: disponibilização de
documentos das franquias de Boa Vista 01 e Boa Vista 02;
pagamento das obrigações fiscais no que tange a quota parte do
parcelamento especial de dívida (PERT); dentre outros atos tal qual
restará demonstrado adiante”.
Assim, ODAIR deu início ao cumprimento de
sentença, requerendo o pagamento de R$ 196.673,81, a título de
devolução do valor que o executado ADHEMAR levantou antecipada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114034-56.2020.8.26.0000 -Voto no
6
e indevidamente, possibilitando eventual abatimento do saldo de
faturamento da franquia de Caruaru na conta vinculada à matriz de
propriedade do Exequente.
Pediu ainda que o executado fosse compelido a
“DISPONIBILIZAR os documentos financeiros das franquias de Boa
Vista 01 e Boa Vista 02 ao Exequente; REALIZAR a transferência
de sua parte proporcional relacionado aos débitos inseridos no
Programa Especial de Regularização Tributaria PERT; FORNECER
os documentos e subsídios atinentes a transferência da empresa
individual de responsabilidade limitada (A.M. JUNIOR EIRELI,
inscrita
no
CNPJ
no
23.476.323/0001-51);
bem
como
DEMONSTRAR os débitos administrativos fiscais e previdenciários
da filial de Caruaru , em comparação com o documento anexo,
haja vista atrelar-se com a empresa de propriedade do Exequente,
sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência” (fls.
01/12 dos autos de origem).
Intimado, o executado ADHEMAR apresentou
impugnação, alegando que não houve qualquer descumprimento
do acordo de sua parte.
Com relação à disponibilização dos documentos
financeiros das franquias Boa Vista 01 e Boa Vista 02, afirma que
todos foram devidamente enviados ao exequente. Diz que o
exequente tem ciência da adesão ao parcelamento (programa
especial de regularização tributária), não havendo que se falar em
descumprimento da cláusula do acordo relacionada ao programa.
Do mesmo modo, anota que forneceu toda a
documentação necessária à transferência da empresa EIRELI para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114034-56.2020.8.26.0000 -Voto no
7
o nome do exequente, conforme pactuado, não podendo ser
responsabilizado pela demora no procedimento, a que não deu
causa.
Quanto
à
demonstração
dos
débitos
administrativos fiscais e previdenciários da filial de Caruaru,
assinala que o acordo não previu tal obrigação, até porque essa
filial foi destinada exclusivamente a ele, executado.
Por fim, quanto à restituição de valores, alega a
inexistência de referida obrigação, já que a antecipação de valores
efetuada pelo executado se deu antes da assinatura do acordo (fls.
49/70 dos autos de origem).
Após manifestação do exequente ODAIR (fls.
137/146 dos autos de origem), sobreveio a r. decisão agravada,
que acolheu parcialmente a impugnação, nos seguintes termos:
“Diante do exposto, ACOLHO parcialmente a impugnação
para afastar as obrigações de apresentação dos
débitos administrativos fiscais e previdenciários da
filial de Caruaru e de pagamento da quantia de R$
196.673,81. No tocante aos documentos financeiros das
franquias de Boa Vista 01 e Boa Vista 02, especifique o
exequente aqueles faltantes. Quanto à transferência
proporcional dos débitos inseridos no Programa Especial
de Regularização Tributaria - PERT, especifique a
exequente
o
período
em
aberto.Com
relação
à
transferência da empresa individual de responsabilidade
limitada (A.M. JÚNIOR EIRELI), junte o exequente
certidão atualizada da Junta Comercial pertinente à tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114034-56.2020.8.26.0000 -Voto no
8
empresa, o executado, por sua vez, deverá providenciar o
certificado digital e assinar o documento que lhe será
enviado pelo exequente (fls.98), sob pena de incidência
da multa anteriormente fixada. Tão logo encaminhada a
documentação, o executado terá o prazo de 5 dias para a
devolução com a respectiva assinatura” (fls. 147/149 dos
autos de origem).
Neste contexto, o recurso não comporta guarida.
O objeto do recurso cinge-se aos dois pontos
suscitados na impugnação e acolhidos pela r. decisão agravada,
quais sejam, o afastamento das obrigações de:
(i)
apresentação
dos
débitos
administrativos
fiscais
e
previdenciários da filial de Caruaru;
(ii) pagamento da quantia de R$ 196.673,81, correspondente à
restituição de valores levantados pelo executado em momento
anterior ao acordo.
Acontece que tais (supostas) obrigações não
estão previstas nem na petição de acordo (fls. 587/590), muito
menos no contrato de compra e venda de quotas (fls. 591/601 da
ação de conhecimento autos no 1060910-74.2017.8.26.0100).
Explicando. No que tange ao pedido de
apresentação dos débitos administrativos e fiscais da filial de
Caruaru, também afastado pela decisão agravada, não assiste ao
agravante.
Em primeiro lugar, em rigor, nem se se detecta
interesse recursal do agravante no pleito, considerando que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114034-56.2020.8.26.0000 -Voto no
9
acordo prevê expressamente que a filial de Caruaru seria de
titularidade exclusiva do requerido, ora agravado.
Confira-se: “c) Com a homologação do presente
acordo e, posteriores documentos necessários para a formalização
do aqui pactuado, o Requerente permanecerá como único titular da
North Fit e da EIRELI, que passará a explorar tão somente as
franquias de Boa Vista 01 e Boa Vista 02, ao passo que o
Requerido permanecerá como único titular da North Fit Brasil, que
passará a explorar as franquias Caruaru e Sobral” (fls. 15 dos
autos de origem, g/n).
É dizer, não se justifica a exigência de
documentos, para fiscalização, de filial que ficou sob a tutela e
titularidade do agravado ADHEMAR, nos termos do próprio acordo
celebrado.
Em segundo lugar, como bem observou o MM.
Juízo “a quo”, o agravante “não se reporta a nenhuma cláusula do
acordo para exigir o cumprimento de tal obrigação, observando
que essa unidade permaneceu com o próprio executado, não se
vislumbrando interesse de agir quanto a tal ponto específico.
Assim, na ausência de cláusula específica no acordo, inexigível o
cumprimento nestes autos” (fls. 148 dos autos de origem).
Quanto ao pagamento de R$ 196.673,81, o
agravante sustenta que o agravado executado teria levantado
indevidamente os valores da empresa de propriedade dele,
exequente agravante, no valor de R$ 151.119,29, que, atualizado
e acrescido de juros de mora, perfaz o valor pretendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114034-56.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Entretanto, como o próprio agravante admite,
tanto em primeiro grau quanto em suas razões recursais, tal
antecipação de valores se deu nos dias 04 e 11/10/2017, portanto
em momento anterior à celebração do acordo (firmado em
20/10/2017), objeto do cumprimento de sentença.
Nas palavras do próprio agravante: “Vale
salientar que, mesmo que a antecipação dos valores tenha sido
realizado em momento anterior a assinatura do contrato, o
Agravado deveria ter comunicado o Agravante e as partes
interessadas na homologação do acordo, para que houvesse o
curso normal dos negócios o que NÃO O FEZ” (fls. 09, g/n).
De conseguinte, não há que se falar em
descumprimento do acordo, se tal ato ocorreu antes mesmo de sua
celebração. Como dito, a antecipação foi realizada em 04 e
11/10/2017 (fls. 30 dos autos de origem), enquanto o acordo foi
celebrado em 20/10/2017.
Como bem lembrado pelo MM. Juízo “a quo”,
não há cláusula prevendo obrigação retroativamente, ou seja, não
há previsão de que o pacto abrangeria fatos anteriores à sua
celebração.
O agravante invoca a obrigação de pagamento
com base no fato de as partes terem se comprometido a “não
realizar atos ou operações quaisquer que não estejam de acordo
com o curso normal dos negócios” (Cláusulas 8.1 e 8.2, fls. 26 dos
autos de origem), bem como que “as despesas e receitas advindas
do mês subsequente à assinatura do contrato seriam de
responsabilidade da parte que passar a administrar a sociedade”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114034-56.2020.8.26.0000 -Voto no
11
(Cláusula 5.2.8.2, fls. 21 dos autos de origem).
No entanto, tais cláusulas não se referem ao
acordo, e sim ao contrato de compra e venda de quotas (fls.
591/601 da ação de conhecimento). Seja como for, não se
consegue extrair da leitura das cláusulas contratuais que os atos
praticados anteriormente ao acordo deveriam ser revistos.
Quanto às demais alegações do agravante,
notadamente aquelas relativas ao descumprimento das obrigações
de fornecimento de documentos e transferência de débitos ao
programa especial de regularização tributária, a própria decisão
agravada já determinou providências ao executado e ao exequente,
não havendo interesse recursal em rediscutir tais matérias.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator